Tribunal: TJSP
Processo: 2201909-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. COPARTICIPAÇÃO. Decisão que deferiu a tutela de urgência, limitando a cobrança de coparticipação a uma sessão por semana. Insurgência da ré. Não acolhimento. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela provisória exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. COPARTICIPAÇÃO. Decisão que deferiu a tutela de urgência, limitando a cobrança de coparticipação a uma sessão por semana. Insurgência da ré. Não acolhimento. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela provisória exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o menor beneficiário é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição que requer intervenção multidisciplinar contínua para evitar retrocessos em seu desenvolvimento. A restrição imposta pelo plano de saúde, ainda que fundada em cláusula de coparticipação, revela-se, em análise sumária, potencialmente abusiva e incompatível com a proteção ao consumidor prevista no CDC (arts. 6o, I e 51, IV), uma vez que torna o contrato excessivamente oneroso, tendo condão de inviabilizar o acesso do menor ao tratamento de que necessita. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.